Tribunal: TJES
Processo: 0000312-61.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-61.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELE PEREIRA ALBINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000312-61.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICHELE PEREIRA ALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa pleiteia: (i) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006) no patamar máximo de 2/3; (ii) redução da pena pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP); e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com soltura imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a quantidade e o acondicionamento da droga justificam a fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo; (ii) verificar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) estabelecer se a pena imposta comporta substituição por restritivas de direitos e fixação de regime prisional diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade e o modo de acondicionamento da droga — cinco tabletes de maconha, totalizando 4,8 kg — evidenciam envolvimento mais expressivo da ré na cadeia delitiva, justificando a redução da causa especial do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6, conforme discricionariedade motivada do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a natureza e a quantidade da droga fundamentem a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria (
AgRg no REsp n. 1.977.793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10/12/2024
).

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, mas, à luz da Súmula nº 231 do STJ, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão do quantum da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, já que a pena fixada supera 4 anos.

A dosimetria observou rigorosamente os critérios legais e os entendimentos dos tribunais superiores, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e o acondicionamento da droga constituem elementos idôneos para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

A pena superior a 4 anos impede a substituição por restritivas de direitos e justifica o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp
n. 1.977.793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; Súmula nº 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000312-61.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICHELE PEREIRA ALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELE PEREIRA ALBINO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No recurso, a Defesa busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3, a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena, e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a imediata soltura.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia
que no dia 30 de abril de 2025, a denunciada tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 05 (cinco) tabletes de maconha, totalizando cerca de 4,8kg (quatro quilos e oitocentas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A Defesa pleiteia a incidência da redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

A sentença recorrida, ao aplicar a minorante, valeu-se da fração de 1/6, resultando em pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

A lei estabelece uma variação de um sexto a dois terços (1/6 a 2/3), cabendo ao magistrado escolher a fração de forma motivada.

Nesse sentido, a quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a não aplicação da fração máxima.

No presente caso, houve a apreensão de 05 (cinco) tabletes de maconha, totalizando cerca de 4,8kg (quatro quilos e oitocentas gramas).

Admite-se, com efeito, o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão do preenchimento dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas).

Entretanto, a quantidade e, principalmente, o modo de acondicionamento da substância — em tabletes, indicando preparo para maior distribuição ou armazenamento em larga escala — evidenciam maior grau de envolvimento na atividade criminosa do que o do mero "transportador" ou "avião", afastando a incidência do patamar máximo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade do material ilícito, como critério válido para modular a redução prevista no § 4º do art. 33. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a modulação da minorante do tráfico privilegiado em 1/6, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, sem violar o princípio do ne bis in idem.

3. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de fundamentação para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de menor na prática delitiva.

III. Razões de decidir4. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte.

5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

6. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeira instância, com base na comprovação do envolvimento de menor na prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase. 2. (...). (AgRg no REsp n. 1.977.793/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)”.

Dessa forma, a redução operada pela sentença, no patamar de 1/6, se mostra proporcional, razoável e devidamente fundamentada, devendo ser integralmente mantida.

O recorrente busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Não obstante o pleito, a atenuante já foi reconhecida na fase intermediária da dosimetria da pena, conforme consta do corpo da sentença.

A pena intermediária restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal cominado para o tipo penal.

É imperioso aplicar o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstância atenuante.

Assim, não pode a atenuante da confissão, ainda que reconhecida, conduzir a pena aquém do mínimo previsto, razão pela qual se mantém inalterada a penalidade no patamar intermediário.

Consoante a pena definitiva fixada, qual seja, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, imperiosa a manutenção do regime prisional semiaberto.

Tal regime se coaduna com o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena imposta, superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.

Por sua vez, mantém-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal, eis que a pena aplicada excede o limite de 4 (quatro) anos.

A sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, porquanto a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos ditames legais e aos entendimentos consolidados pelos Tribunais Superiores.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.